Tribunal: TJPA
Processo: 0012063-27.2004.8.14.0301
Classe: PRECATÓRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012063-42.2004.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANA MARIA MONTEIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMININSTRATIVO. ACIDENTE AUTOMOBILISTICO COM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE OU OUTRA HIPÓTESE DE EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO.
AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.
A Declaração emitida pelo setor de informática do Hospital de Pronto Socorro Municipal (Num. 2037502 - Pág. 6) informa a entrada da apelada naquele local em 07/05/2001. Já o documento de ID Num. 2037495 - Pág. 16, elaborado pela Clínica Cirúrgica e Ortopédica Maradei, aduziu com detalhes a internação com o fim de realizar tratamento cirúrgico de fratura da clavícula esquerda com fixação. No que se refere às lesões sofridas, o Laudo de Exame do Corpo de Delito (Num. 2037502 - Pág. 9) elaborado por médico legistas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi taxativo ao descrever as diversas lesões e cicatrizes decorrentes do acidente narrado. Além disso, afirma que as lesões resultantes são de caráter definitivo, ao passo que gerou debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo, acompanhada de deformidade permanente.

2. Ademais, não houve no processo a comprovação quanto à existência de culpa concorrente ou fato que pudesse ser imputado exclusivamente à vítima, não tendo o ente apelante comprovado, assim, causas excludentes da sua responsabilidade, ônus que lhe competia nos termos do artigo
373
,
II
do
CPC
.

3. Desse modo, verifica-se a existência do ato ilícito, do dano e do nexo causal que os liga, acarretando o dever de reparação. Não obstante a isso, tem-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por danos causados aos administrados, via de regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da
Constituição Federal
, assentada que está na Teoria do Risco Administrativo.

4. No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado a título de dano moral se mostra condizente com o trauma sofrido, a existência de lesões e deformidades permanentes, a idade de 35 anos quando da ocorrência dos fatos e capacidade do ente responsável. Assim, dadas as peculiaridades do caso concreto, entendo razoável o patamar fixado em R$ 45.426,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais) a título de danos morais, estabelecido pelo Juízo singular.

5. REEXAME NECESSÁRIO. Segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento e em reexame necessário reformar parcialmente a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos, com base no art. 513 e ss. do CPC/1973, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de indenização por ato ilícito c/c damos morais movida por
ANA MARIA MONTEIRO DE LIMA
.

Em síntese,
a autora ajuizou a corrente ação, com o fulcro de obter a reparação dos danos morais e patrimoniais em desfavor do Estado do Pará, aduzindo que, no dia 06/05/2001, veio a ser atropelada por uma viatura da Polícia Militar, modelo Parati, cor branca, placas JUI91; alegou que o requerido prestou os primeiros socorros, levando-a ao Pronto Socorro Municipal, no qual passou a noite toda sentido convulsões, sendo posteriormente transferida para o Hospital Maradei onde foi submetida a um cirurgia tendo a clavícula operada, sendo implantada uma peça de platina, da qual a recuperação foi muito lenta e ainda apresenta sequelas do referido acidente, com lesão permanente no braço e dores nas pernas.

Ademais, alegou que teve muitos gastos com medicamentos, despesas de locomoção (taxi) e, mesmo diante de tantos gastos, o agente contribuiu apenas com dois medicamentos, tendo se negado a arcar com demais despesas.

Diante disso, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização a Título de danos morais e materias no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Após regular tramitação, resolvendo a lide, o Douto Juiz de 1º grau prolatou sentença à id. 2037511 - Pág. 1 a 8 julgando parcialmente procedente o pleito da autora:

“(...)

No caso concreto, levando-se em consideração as partes envolvidas e as circunstâncias do fato, fixo o valor da indenização por danos morais no valor correspondente a 67 (sessenta e sete) salários mínimos, equivalente, nesta data, a
R$ 45.426,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais).

Posto isto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil,
DEFIRO
,
PARCIALMENTE, OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL
, e, via de conseqüência,
JULGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos da fundamentação alhures,
CONDENANDO O ESTADO DO PARÁ
, a pagar à autora, a título de danos morais, o valor correspondente a 67 (sessenta e sete) salários mínimos vigentes, equivalente, hoje, a
R$ 45.426,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais), e INDEFIRO O PLEITO QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS,
pelos motivos já expostos alhures.

Custas como de lei, incidindo a isenção prevista na legislação vigente.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, pelo réu sucumbente.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Gabinete do Juiz em Belém, aos 7 dias de novembro de 2013.

Francisco Daniel Brandão Alcântara

Juiz de Direito Substituto respondendo pela 1° Vara da Fazenda Pública.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação à id. 2037512 -

Pág. 1 a 20, afirmando que a sentença merece ser reforma
in tantum
, pois, afirma que esta não está amparada por nenhuma prova produzida nos autos do processo e que o valor arbitrado exorbita a razoabilidade e a proporcionalidade.

Sustenta que o direito de regresso do Estado fora violado, uma vez que não houve a denunciação à lide do Policial Militar que teria sido responsável pelo suposto atropelamento. No mais, sustenta o não cabimento da indenização, a inocorrência da responsabilidade objetiva do Estado, posto que a autora não apresentou prova suficientes capazes de atribuir ao Estado qualquer responsabilidade. Além disso, argui o elevado valor da indenização frente ao suposto dano sofrido e a violação ao art. 944 do Código Civil.

Destarte, pugnou pelo provimento do presente recurso, afim de reformar a sentença, julgando totalmente improcedente o pedido ou, ainda, para que seja reformada a decisão para diminuir o valor da indenização arbitrada.

A requerente, ora apelada, apresentou contrarrazões à id. 2037515 - Pág. 2 a 11, arguindo a legitimidade passiva do Estado para responder pelos danos causados, bem como sua responsabilidade objetiva, devendo responder por danos causados por agentes públicos no exercício de sua função. Além disso, sustentou a desnecessidade de comprovação dos danos morais, devendo somente ser comprovado os fatos que causaram o sofrimento que a autora sofreu, pleiteando, assim, pela total procedência da ação nos termos da inicial e manutenção da r. sentença, sendo assim afastadas todas as teses de defesa do réu.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente interesse público.

É o relatório do essencial.

VOTO

Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o presente reexame necessário será analisado sob a égide do CPC/1973, uma vez que a decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

Sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 475 do CPC/1973.

No caso, conforme relatado acima, a autora ajuizou a corrente ação, com o fulcro de obter a reparação dos danos morais e patrimoniais em desfavor do Estado do Pará, aduzindo que, no dia 06/05/2001, veio a ser atropelada por uma viatura da Polícia Militar, modelo Parati, cor branca, placas JUI91; alegou que o requerido prestou os primeiros socorros, levando-a ao Pronto Socorro Municipal, no qual passou a noite toda sentido convulsões, sendo posteriormente transferida para o Hospital Maradei onde foi submetida a um cirurgia tendo a clavícula operada, sendo implantada uma peça de platina, da qual a recuperação foi muito lenta e ainda apresenta sequelas do referido acidente, com lesão permanente no braço e dores nas pernas.

Ademais, alegou que teve muitos gastos com medicamentos, despesas de locomoção (taxi) e, mesmo diante de tantos gastos, o agente contribuiu apenas com dois medicamentos, tendo se negado a arcar com demais despesas.

Diante disso, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização a Título de danos morais e materias no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Pois bem, a partir dos elementos probatórios juntados aos autos, entendo que assiste razão à requerente.

No que se refere à necessidade de denunciação da lide, destaco que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o agente público não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de responsabilidade civil fundada no art. 37, §6º da CF, devendo responder apenas administrativamente e civilmente perante a pessoa jurídica a que seja vinculado. Por isso, desnecessária a alegada denunciação.

Já no que se refere ao evento danoso, é constatado pelo boletim de ocorrência registrado pelo condutor do veículo a existência do sinistro (
Num. 2037495 - Pág. 19
), porém, apesar da alegada imprudência da autora e existência de testemunhas no local, afirmou que ninguém se prontificou a confirma o seu relato dos fatos perante a autoridade policial.

Por outro lado, a Declaração emitida pelo setor de informática do Hospital de Pronto Socorro Municipal (
Num. 2037502 - Pág. 6
) informa a entrada da apelada naquele local em 07/05/2001. Já o documento de ID
Num. 2037495 - Pág. 16, elaborado pela Clínica Cirúrgica e Ortopédica Maradei, aduziu com detalhes a internação com o fim de realizar tratamento cirúrgico de fratura da clavícula esquerda com fixação.

No que se refere às lesões sofridas, o Laudo de Exame do Corpo de Delito (Num. 2037502 - Pág. 9) elaborado por médico legistas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi taxativo ao descrever as diversas lesões e cicatrizes decorrentes do acidente narrado. Além disso, afirma que as lesões resultantes são de caráter definitivo, ao passo que gerou debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo, acompanhada de deformidade permanente.

Ademais, não houve no processo a comprovação quanto à existência de culpa concorrente ou fato que pudesse ser imputado exclusivamente à vítima, não tendo o ente apelante comprovado, assim, causas excludentes da sua responsabilidade, ônus que lhe competia nos termos do artigo
373
,
II
do
CPC
.

Desse modo, observa-se a existência do ato ilícito, do dano e do nexo causal que os liga, acarretando o dever de reparação. Não obstante a isso, tem-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por danos causados aos administrados, via de regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da
Constituição Federal
, assentada que está na Teoria do Risco Administrativo.

Nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho
a teoria do risco, adaptada para a atividade pública, embasa a responsabilidade objetiva do Estado, originando a teoria do risco administrativo. Desta teoria conclui-se que a Administração Pública, em decorrência de suas atividades normais ou anormais, acaba por gerar risco de dano à comunidade. Sabendo-se que as atividades são exercidas em favor de todos, não seria justo que apenas alguns arcassem com os ônus por elas gerados, motivo pelo qual deve o Estado, como representante do todo, suportar os ônus, independente de culpa de seus agentes.

Outrossim, no plano constitucional, importante a referência à previsão contida nos artigos 43, 186 e art. 927, parágrafo único do CC/02:

“
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Desse modo, resta clara a necessidade de reparação dos danos experimentados pela requerente, pelos danos morais indevidamente experimentados, eis que dado o relato dos fatos e suas consequências, ultrapassaram o mero dissabor, inclusive, ocasionando danos físicos permanentes.

Nesse sentido:

“ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Apelação Cível n. 0303355-32.2016.8.24.0036 Apelação Cível n. 0303355-32.2016.8.24.0036, de Jaraguá do SulRelator: Desembargador Luiz Cézar Medeiros CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO DE CICLISTA - DANOS MATERIAIS - DEVER DE RESSARCIMENTO - CC, ART. 949 - DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES COMPROVADAS E FUTURAS - RELAÇÃO COM O SINISTRO Nos termos do art. 949 do Código Civil, "no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido". DANOS ESTÉTICOS - INEXISTÊNCIA - MANUTENÇÃO DO DECISUM Para que o causador do evento danoso seja condenado ao pagamento dos danos estéticos há a necessidade de demonstração de lesões que impliquem alteração morfológica da vítima, capaz de constrangê-la ou incutir-lhe um complexo de inferioridade. DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO 1 Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido
. 2 A gravidade das lesões, que obrigaram a vítima a longo período de internação hospitalar, intervenções cirúrgicas e dolorosa recuperação com sequelas incapacitantes, recomendam proporcional verba compensatória. Há que ser levado em conta também que se trata de sofrimento que se renova a cada dia, na medida em que a pessoa lesionada, devido à deformidade resultante, ficará privada da plena mobilidade.
PENSÃO ALIMENTÍCIA - INCAPACIDADE PARCIAL PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS - DEVER DE INDENIZAR - CC, ART. 950 - ADEQUAÇÃO DO QUANTUM 1 Presentes indícios seguros sobre a responsabilidade pelo acidente de trânsito e comprovados os danos e a invalidez da vítima para o desempenho das atividades profissionais, impõe-se a fixação de pensão mensal, em atendimento ao disposto no art. 950 do Código Civil. 2 A pensão alimentícia, no caso de o ilícito causar incapacidade parcial para atividades laborais, deve corresponder ao percentual da limitação incidente sobre aquilo que a vítima comprovadamente auferia na época do acidente. V

(TJ-SC - AC: 03033553220168240036 Jaraguá do Sul 0303355-32.2016.8.24.0036, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 05/11/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)”

No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado a título de dano moral se mostra condizente com o trauma sofrido, a existência de lesões e deformidades permanentes, a idade de 35 anos quando da ocorrência dos fatos e capacidade do ente responsável. Assim, dadas as peculiaridades do caso concreto, entendo razoável o patamar fixado em R$ 45.426,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais) a título de danos morais, estabelecido pelo Juízo singular
.

DO REEXAME NECESSÁRIO.

No que se refere aos honorários estabelecidos, entendo que nesse ponto a sentença em questão merece ser reformada.

Se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC.

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Nesse compasso, segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, observa-se no RESP 1199715.

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Agravo Interno conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (STJ. AgInt no AREsp1049833/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL

2017/0019190-9. T2 - SEGUNDA TURMA. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 02/05/2017)
”.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicaço: DJe 12/04/2011).”

Essa é a orientação sumular do STJ:

“Súmula 421.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Por isso, necessária a reforma da sentença no ponto concernente à condenação da fazenda pública em honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

Em reexame necessário, reformo parcialmente a sentença recorrida para afastar a condenação do Estado do Pará em honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020